Tribunal: STF
Processo: Rcl 69060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por G.S.L.contra acórdão proferido pelo TJRS, pelo qual teria sido inobservada a tese fixada no julgamento do Tema nº 660 do STF.  

    2. Narra o reclamante que foi condenado pelo crime do art. 271-A, caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal; a condenação subsistiu ante os recursos de apelação, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da execução provisória da condenação, garantindo-se-lhe o direito de recorrer em liberdade; no mérito, seja-lhe garantida a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal.

         É o relatório 
                                                                          
         Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância à tese estabelecida no julgamento do Tema nº 660, porém, por decisão proferida pelo próprio STF, no ARE nº 1.486.345. Confira-se (e-doc. 19, p. 67):

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: 
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA CRIANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Estupro de vulnerável Afirmadas existência e autoria dos fatos pela vítima que descreveu, de forma coerente e compatível com sua faixa etária, a violência sexual a que submetida - afirmando que o acusado, em mais de uma ocasião, passou as mãos em suas coxas, seios e vagina -, não há cogitar de deficiência probatória. Desclassificação (importunação sexual) Em se tratando de vítima não vulnerável, a prática não consentida de ato libidinoso diverso da conjunção carnal caracteriza o crime de estupro, se for cometido mediante violência ou grave ameaça, e o de importunação sexual se o agente não fizer uso de tais meios de coação; e sendo a vítima vulnerável, revela-se ausente esse critério diferenciador, pois a caracterização do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal independe do emprego de violência ou grave ameaça, mostrando-se suficiente à conformação típica a circunstancia de o ofendido não possuir capacidade para consentir com o ato sexual ou para opor resistência à conduta observada pelo agente. Condenação mantida e apenamento mantidos. RECURSO DESPROVIDO.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XII, LVI e LVII, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

    7. Constata-se, pois, que o reclamante busca a revisitação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, desta vez pela via reclamatória. O processo, na origem, percorreu todas as instâncias recursais até ser analisado por este Tribunal no referido Agravo em Recurso Extraordinário.  

    8. Todavia, é consabido que a reclamação constitucional é incabível contra decisões da própria Suprema Corte, dada a natureza e vocação desse instrumento. Aponto precedentes:

RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.
(...) A referida pretensão não merece acolhimento, porquanto incabível o manejo da reclamação contra decisão singular ou colegiada do Supremo Tribunal Federal. 
(Rcl nº 28.209 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 16/03/2018, p. 04/04/2018; grifos acrescidos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(...) Como se vê, o que o reclamante pretende, em verdade, é a rediscussão do decidido em decisão monocrática no ARE 1.164.491, o que somente pode ocorrer pela interposição dos recursos cabíveis. É juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros.
(Rcl nº 32.896 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 31/05/2019, p. 12/06/2019; grifos acrescidos).

    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

    10. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator